Tribunal: TCU
Processo: 003.520/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1051/2023-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Henrique Focesi Sampaio em face do Acórdão 565/2023-TCU-Plenário , prolatado na sessão de 29/3/2023. Considerando que o representante não é, automaticamente, parte interessada no processo, devendo, para intervir no seu andamento, demonstrar possuir razão legítima ou, na fase recursal, sucumbência quanto a pretensão subjetiva, a ser evidenciada por possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio em decorrência da deliberação a ser adotada, em consonância com o art. 144, §2o c/c art. 146, §1o, do Regimento Interno e conforme assentado na jurisprudência desta Corte, a teor dos Acórdão 1992/2021-TCU-Plenário (de minha relatoria), 2728/2015-TCU-Plenário (rel. Ministro José Mucio Monteiro) e 649/2008-TCU-Plenário (rel. Ministro Valmir Campelo); Considerando que não há previsão legal ou regimental que determine a publicação em pauta de julgamento do nome do procurador de representante que não fora admitido nos autos como interessado; Considerando que o embargante acima nominado não foi admitido como interessado nestes autos tampouco demonstrou razão legítima para intervir no processo; Considerando que o acórdão embargado não feriu direito subjetivo do embargante e que eventual reforma do julgado não tem aptidão para criar, modificar ou extinguir direitos do embargante, carecendo-lhe utilidade processual; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 287 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos por Carlos Henrique Focesi Sampaio e em determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, após enviar ao embargante cópia desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 003.520/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Carlos Henrique Focesi Sampaio (XXX.972.778-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria-Executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.7. Representação legal: Flávio Henrique Costa Pereira (OAB/SP 131.364), Everton Gabriel Monezzi (OAB/SP 206.144) e Matheus Alves Capra (OAB/SP 460.630), representando Carlos Henrique Focesi Sampaio. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.